Tribunal: TJMT
Processo: 1048037-66.2022.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048037-66.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICK ALVES DA SILVA - CPF: 062.871.271-55 (RECORRENTE), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COMPLEXIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ARQUIVADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22/STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Segundo jurisprudência do STF (
Tema 22
),

não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199173715, na reclamação nº 1048037-66.2022.8.11.0041, do Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou extinto o feito, pela complexidade da causa.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- competência do juizado especial para apreciação do feito; - total procedência do pedido inicial.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) Representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da delimitação fática.

O Recorrente participou do certame para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo EDITAL Nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT. Este certame se compõe de duas etapas, sendo a primeira subdividida em cinco fases, com a última correspondendo à Investigação Documental e Funcional. Logrou êxito nas quatro primeiras etapas, porém foi desclassificado na fase de investigação social devido à constatação de um boletim de ocorrência (
id. 199173701
) de nº 2018.186291, datado de 12/06/2018, no qual figurava como conduzido à delegacia de polícia civil sob suspeita de receptação, tipificada no artigo 180 do Código Penal. Esta suposta "omissão", que não constou do Formulário de Investigação Social - FIS, fundamentou a não recomendação do mesmo para o referido cargo.

- da ausência de complexidade. - da Teoria da Causa Madura
.

A prova da ocorrência está suficientemente delimitada a proporcionar apreciação do pedido, afastando a conclusão da complexidade e, bem por isso, a prematura extinção do feito.

Assim, possível a aplicação da teoria da causa madura (
art. 1.013, §§1º e 3º, I, do CPC
), eis que a matéria aqui versada se encontra em condições de imediato julgamento.

- do princípio da presunção de inocência.

A não recomendação do Reclamante/Recorrente na quinta fase do certame para Aluno-a-soldado da Polícia Militar
constitui uma evidente afronta ao princípio da presunção de inocência.

No caso, o Boletim de Ocorrência em apreço foi arquivado, conforme documentação ratificada sob o id. 199173700, destarte, não obstante ausência de trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer vestígio que desabone a conduta do Reclamante, justificando, assim, sua desclassificação no certame.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO –
REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.º 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema n.º 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal” (STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA)
. 3. No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional. 4. Decisão reformada. Recurso Provido.”
(TJMT – 2ª CDPb – RAgI nº 1009192-54.2023.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
–
j. 19/12/2023 - DJe 19/12/2023). Grifei.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900

Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese:
“Sem previs
ã
o constitucional adequada e institu
í
da por lei, n
ã
o
é
leg
í
tima a cl
á
usula de edital de concurso p
ú
blico que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”
. 2. O ac
ó
rd
ã
o recorrido n
ã
o divergiu desse entendimento. 3. Inaplic
á
vel o art. 85,
§
11, do CPC/2015, uma vez que n
ã
o
é
cab
í
vel, na hip
ó
tese, condena
çã
o em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STF – 1ª T - AgR ARE: 1135779/DF - 0701576-59.2016.8.07.0000 – rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 08/06/2020 - DJe-156 23-06-2020). Grifei.

Tem-se, assim, a ilegalidade perpetrada pela Reclamada/Recorrida ao desclassificar o Reclamante/Recorrente durante a fase de investigação social, baseando-se unicamente em sua implicação no IP em referência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para:
a.1)
reformar a sentença recorrida, afastando a incompetência do Juizado Especial;
a.2)
promover o julgamento PROCEDENTE da reclamação, para:
a.2.1)
Determinar que seja reavaliada a investigação social, obedecendo o princípio da presunção de inocência e em observância ao tema 22 do STF;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024